Tribunal: TCU
Processo: 016.287/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. ATO DE ALTERAÇÃO. QUINTOS. PARCELA COMPENSATÓRIA. DECISÃO JUDICIAL. REAJUSTAMENTO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de alteração de fundamento legal da aposentadoria da sra. Marizete dos Santos, para inclusão de vantagem alusiva aos "quintos"/"décimos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a alteração de fundamento legal da sra. Marizete dos Santos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pela interessada em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao órgão gestor de pessoal do Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado.